Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731481-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CUSTODIO JOSE DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra o acórdão de ID 45065860. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45490275. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CUSTODIO JOSE DE FREITAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 16:37:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador